Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS POR PARTE DO CREDOR. PEDIDO PENHORA VEÍCULOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela credora, em face da sentença que extinguiu o processo, diante da inexistência de bens penhoráveis do devedor. A recorrente alega que a execução não pode ser extinta, uma vez que não foram realizadas todas as diligências em busca de bens do devedor, razão pela qual insiste na penhora por termo dos veículos registrados em nome do requerido. Requer gratuidade de justiça e o provimento do recurso.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concedo, na forma do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, o recurso é tempestivo.
3. Impende esclarecer que no sistema dos Juizados Especiais, diante da inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor e, esgotadas as diligências tendentes à penhora de bens, deve o processo executivo ser extinto, conforme disposto no art. 53, §4o da Lei 9.099/95.
4. No caso dos autos, em que pese a penhora se desenvolva no interesse do credor, conforme art. 795 do CPC, houve pedido anterior de penhora dos veículos registrados em nome do requerido, mas as diligências restaram infrutíferas, e não consta nos autos novos endereços para tentar localizar os referidos bens, razão pela qual o pedido foi indeferido na r. sentença.
5. Além disso, caso a credora localize novos bens penhoráveis, poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos, conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, à mingua da apresentação das contrarrazões, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.